Tribunal: TJDFT
Processo: 0745546-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por ANA LUCIA DE OLIVEIRA E SILVA (agravante/executada) em face da decisão (ID 250954317, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de execução fiscal, no 0007920-62.2010.8.07.0015, proposta por DISTRITO FEDERAL (agravado/exequente), que indeferiu a impugnação ao bloqueio efetivado por meio do sistema SISBAJUD (ID 171148905, dos autos de origem), manteve a medida constritiva e determinou a expedição de alvará de levantamento em favor do Distrito Federal. Em suas razões recursais (ID 74798736), a parte agravante/executada, em síntese, sustenta que se trata, na origem, de Execução Fiscal ajuizada no ano de 2010 pelo Distrito Federal em desfavor da pessoa jurídica COMERCIAL 3A LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA, na qual a Agravante foi incluída no polo passivo como corresponsável por débito tributário que, atualmente, alcança a vultosa cifra de R$ 3.692.813,58 (três milhões, seiscentos e noventa e dois mil, oitocentos e treze reais e cinquenta e oito centavos). Alega que, por meio de ordem judicial emanada via sistema SISBAJUD, foram bloqueados valores depositados em contas de titularidade da Agravante, que, somados, atingiram o montante de R$ 304.804,82, sendo R$ 272.177,18 oriundos de conta mantida junto ao Banco de Brasília - BRB e R$ 32.627,64 de conta junto à Caixa Econômica Federal. Aduz que apresentou Impugnação à Penhora (ID 171325710, dos autos de origem), na qual demonstrou, de forma exaustiva e documentalmente comprovada, a natureza alimentar e, portanto, impenhorável dos valores constritos, sendo que a petição foi instruída com vasta documentação médica, a qual atesta a condição de pessoa idosa e portadora de múltiplas e graves comorbidades, cuja sobrevivência depende integralmente dos proventos de aposentadoria então bloqueados. Argumenta que, não obstante a clareza dos fatos e a robustez do direito invocado, o Juízo a quo, na decisão agravada, rejeitou sumariamente os argumentos da Agravante e manteve a constrição em sua integralidade, sendo que não merece prosperar a decisão ora combatida, porquanto desconsiderou por completo as normas cogentes de impenhorabilidade e a jurisprudência pacificada de nossos Tribunais Superiores, impondo à Agravante situação de extrema vulnerabilidade. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo de origem a expedição imediata de alvará para o levantamento integral dos valores bloqueados nas contas de titularidade da Agravante e, no mérito, o provimento do presente agravo de instrumento para que seja confirmada a liminar pleiteada. Preparo (ID 77444497). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, no âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal para que seja concedido o imediato prosseguimento do feito, possibilitando envio do imóvel penhorado à hasta pública, por ser medida de direito e por existir risco de difícil e incerta reparação, sobretudo diante da determinação de arquivo dos autos. De outro lado, deve-se registrar que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação da probabilidade do direito da agravante/executada, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. No entanto, em que pese a parte agravante/executada tenha pedido tão somente a antecipação da tutela recursal, entendo que o mais razoável, nessa análise perfunctória, seja a suspensão da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, momento no qual todas as questões, ora apresentadas, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa, uma vez que a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/executada, uma vez que não haveria outra forma de provar que os valores retidos se tratam de verba impenhorável. Nesse sentido, a concessão de tutela liminar de maneira alternativa, com o objetivo de equilibrar os interesses em disputa, não contraria o princípio da adstrição ou da congruência (artigo 492, do Código de Processo Civil), porquanto esse entendimento está em conformidade com o Superior Tribunal de Justiça, que assim apresenta o poder geral de cautela conferido aos magistrados, a saber: “O poder geral de cautela, positivado no art. 297 do CPC/2015, autoriza que o magistrado defira medidas cautelares “ex officio”, no escopo de preservar a utilidade de provimento jurisdicional futuro. Assim, não contraria o princípio da adstrição o deferimento de medida cautelar que ultrapassa os limites do pedido formulado pela parte, se entender o magistrado que essa providência milita em favor da eficácia da tutela jurisdicional. (STJ. 4a Turma. AgInt no REsp 1.694.810/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 20/8/2019). “Não contraria o princípio da adstrição o deferimento de medida cautelar que diverge ou ultrapassa os limites do pedido formulado pela parte, se entender o magistrado que essa providência milita em favor da eficácia da tutela jurisdicional”. (STJ. 4a Turma. AgInt na Pet 15.420/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 6/12/2022 - Info 763). Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento e INDEFIRO a liminar pleiteada, quanto à antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se o Juízo de origem a respeito dessa decisão. Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator